Tribunal: TJSP
Processo: 1122765-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
COISA COMUM – Indenização – Bem imóvel utilizado exclusivamente por um dos condôminos – Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem – Débito derivado do vínculo da copropriedade – Dever da ré de indenizar o autor pela utilização exclusiva do bem, enquanto esta se perdurar – Valores devidos a partir da citação, quando

Ementa:
COISA COMUM – Indenização – Bem imóvel utilizado exclusivamente por um dos condôminos – Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem – Débito derivado do vínculo da copropriedade – Dever da ré de indenizar o autor pela utilização exclusiva do bem, enquanto esta se perdurar – Valores devidos a partir da citação, quando efetivamente constituída em mora – Despesas e tributos incidentes sobre o imóvel e gastos com conservação e manutenção que são próprias da fruição exclusiva do bem, sendo de responsabilidade da ocupante ré – Reconvenção pleiteando a compensação com a indenização devida pelo reconvinte pela utilização exclusiva de imóvel rural, em que também restou mantida a copropriedade – Impossibilidade – Ausente comprovação de que o autor reconvinte reside no imóvel, fazendo uso exclusivo desse bem – Comprovação de que reside em imóvel diverso, a título de locação – Improcedência da reconvenção - Sentença, em parte, reformada - RECURSO PROVIDO.